Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001544-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HAROLDO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. A sentença de extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual não subsiste interesse recursal no pedido de absolvição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pelo princípio da pas de nullité sans grief somente se decreta a nulidade de um ato quando demonstrado o prejuízo pela parte que a argui. A matéria relativa à competência do Juízo de origem para processamento e julgamento do feito foi objeto de decisão proferida pelo STJ e já transitada em julgado, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito operou a preclusão. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. A prova dos autos é farta e contundente quanto à associação dos réus de forma ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, decorrente do parcelamento irregular de terra sabidamente pertencente à TERRACAP, sendo que os atos voltados a esse desígnio perduraram até o ano de 2017, quando ocorrida a operação DINOSSAURO e a prisão efetiva dos réus. Hipótese em que há o preenchimento dos 3 requisitos para a caracterização da organização criminosa: associação de quatro ou mais pessoas; estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. Constatado que o corréu teve vantagens patrimoniais com a venda de lotes irregulares e que dissimulou a origem ilícita de bens e valores, em declarações de imposto de renda, sua conduta se amolda ao disposto no artigo 1o, da Lei no 9.613/2012, antes e depois da alteração legislativa promovida pela Lei no 12.683/2012. Revela-se idônea a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez que os réus, integrantes de organização criminosa, adotaram atos concretos e sofisticados para a promoção do parcelamento irregular do solo, mediante a contratação de empresas e projetos, instituição de taxas condominiais, contratação de segurança armada, tudo como forma de buscar a ocupação da área e mascarar a realidade de que a regularização fundiária pretendida era inviável. As consequências do crime são significativas, pois, embora as vítimas tenham adquirido os lotes sabedores de que se tratava de loteamento irregular, infere-se do depoimento de todas aquelas ouvidas em Juízo a convicção plena, alimentada pelos réus, de que haveria regularização em momento futuro, o que, inclusive, motivou os condôminos a manterem-se adimplentes com as elevadas taxas ordinárias e extraordinárias cobradas pelo condomínio. É adequada a incidência da causa de aumento da pena de que trata o artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, pois evidenciada a participação de ocupante de cargo em comissão da Administração Pública na organização criminosa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009